Tribunal: TCU
Processo: 010.617/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7492/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.617/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra da Rosa Goulart (XXX.637.160-XX); Aline Michele Jappe (XXX.969.340-XX); Anderson Ferreira Caldieraro (XXX.740.360-XX); Cleonoir de Oliveira Darde (XXX.661.640-XX); Daniela Barzotti Kohlrausch (XXX.555.070-XX); Fabiano Perin Gasparin (XXX.491.260-XX); Gabriela Camboim Rockett (XXX.846.160-XX); Jessica Adriane de Mello (XXX.914.370-XX); Rodrigo Mattos dos Santos (XXX.645.510-XX); Sergio Luiz Valente Tomasini (XXX.990.090-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.